Tribunal: TJMT
Processo: 1001037-95.2021.8.11.0044
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001037-95.2021.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KAMAYULALU MEHINAKO - CPF: 033.747.521-01 (EMBARGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DO CONTRATO ORIGINÁRIO – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação Cível no 1001037-95.2021 (Id. n.o 119702983) interposto pelo ora embargado, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REPASSE DO VALOR DO CONTRATO ORIGINÁRIO – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC.

Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.

O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos, ainda que os abatimentos no benefício previdenciário da parte autora tenham lhe ocasionado transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.”

Em suas razões, de Id. n.o 12011980, o embargante aduz a existência de omissão no acórdão embargado, haja vista que restou devidamente comprovada a contratação.

Contraminuta de Id. n.o 122424460.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

O recorrente aduz omissão no julgado, haja vista que restou devidamente comprovada a contratação.

Sem razão o embargante.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:

“In casu, verifico que o banco aduz que a parte autora realizou um contrato de empréstimo consignado de no 582171376, no valor de R$8.929,23 (oito mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte e três centavos), a ser pago em 72 (sessenta e duas) parcelas de R$236,40 (duzentos e trinta e seis reais e quarenta centavos).

Diante do inadimplemento da parte autora, foi realizado um contrato de refinanciamento de no 582171376, com o objetivo da quitação do saldo devedor no valor de R$6.877,09 (seis mil, oitocentos e setenta e sete reais e nove centavos), restando o valor líquido de R$2.052,84 (dois mil, cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Para comprovar suas alegações, o banco requerido juntou aos autos os contratos no ID. 112461465, bem como juntou no ID. 112461465 o comprovante de transferência bancária TED, no valor de R$2.052,84 (dois mil, cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Embora o banco tenha juntado aos autos os supostos contratos, este não comprovou a disponibilização do valor R$8.929,23 (oito mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte e três centavos), referente ao contrato originário de no 582171376.

Assim, considerando que incumbia ao banco a comprovação do repasse total dos valores referente a contratação objeto da cobrança negado pela autora, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
é de se reconhecer a irregularidade do empréstimo objeto da lide e, por consequência, a ilicitude dos descontos realizados no benefício previdenciário.

E sendo indevida a cobrança, por certo que os valores já descontados indevidamente devem ser restituídos à parte autora, nos termos do artigo 876 do CC, com a devida compensação do valor disponibilizado (R$2.052,84).”
– Id. n.o 117724014.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022